Tribunal: TJDFT
Processo: 0733525-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões de ID 71071081. No mesmo prazo, deverá falar sobre o interesse recursal e no ponto que trata da compensação por danos morais. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46